Tribunal: TJSP
Processo: 1072855-29.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de Omissão. Ausência de eivas no acórdão. Caráter infringente evidenciado. Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1072855-29.2015.8.26.0100/50004, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante LPS BRASIL - CONSULTORIA DE
IMÓVEIS S/A e Interessado JETIRANA EMPREENDIMENTOS
S/A, são embargados MARIO LUIZ BRANCO DE OLIVEIRA e
REGINA GOMES DE VASCONCELLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1072855-29.2015.8.26.0100/50004 - Voto no 28434
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1072855-29.2015.8.26.0100/50004
COMARCA: SÃO PAULO 21a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A
INTERESSADO: JETIRANA EMPREENDIMENTOS S/A
EMBARGDOS: MARIO LUIZ BRANCO DE OLIVEIRA E REGINA
GOMES DE VASCONCELLOS
VOTO No 28.434
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. AUSÊNCIA DE EIVAS NO ACÓRDÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE
EVIDENCIADO.
REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos
por LPS Brasil
Consultoria de Imóveis S/A
contra acórdão da Câmara Especial de Presidentes
que, em demanda indenizatória, negou provimento
a
agravo
interno.
Alega
ter
havido
prévia
informação sobre a cobrança dos encargos de
intermediação, devidamente demonstrada pela “Planilha de Cálculos” e pelo “Pedido de
Reserva”, mesma documentação apreciada pelo STJ
no tema no 0938. Aduz que, tal como delimitou a
Corte Superior, houve a indicação do valor total
da compra e venda, com destaque à parcela
correspondente à comissão de corretagem, com a
qual anuíram os compradores. Conclui, então,
pela validade da transferência da comissão de
corretagem, devidamente informada até o momento
da celebração do contrato.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o acórdão
contenha omissão, obscuridade ou contradição, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1072855-29.2015.8.26.0100/50004 - Voto no 28434
3
que não se cogita na espécie.
Não obstante a argumentação renovada
em aclaratórios, a turma julgadora assinalou a
ausência de informação expressa sobre o valor da
comissão de corretagem, tornando obrigatória a
devolução do valor desembolsado aos compradores
(fls. 312).
Nesse ponto, ressalto que a Câmara
Especial de Presidentes não pode reanalisar as
condições
fáticas
ou
provas
do
processo
examinado, sob pena de afronta às Súmulas 5 e 7
do STJ.
Os presentes embargos têm nítida feição infringente. O interessado quer
transformar os declaratórios não em meio cabível
de integração de possíveis eivas da decisão, mas
em recurso que tem por escopo a modificação do
entendimento externado pela Turma Julgadora a
respeito do tema em discussão. Só que os
declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO